Tribunal: STF
Processo: ARE 1330085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) artigo 1º, III, da Constituição Federal.
    Decido.
     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A matéria versada nos autos já foi objeto de análise por este Colegiado e se encontra pacificada no sentido do servidor público municipal estar submetido, para todos os fins -inclusive no que atine a empréstimos consignados -, ao Decreto Municipal nº 15.476/2007, sendo inviável, portanto, a adoção de critérios diferentes dos previstos na referida norma (Recurso Cível nº 5071067-06.2015.404.7100, Relator Andrei Pitten Velloso).
    Com efeito, existindo legislação específica que rege a consignação em folha de pagamento dos servidores públicos (estatutários e celetistas) do Município de Porto Alegre não há submissão a qualquer outra norma reguladora da matéria no âmbito restrito da Administração Pública Federal ou Estadual, ou mesmo na iniciativa privada.
    Nesse sentido:
    AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS FACULTATIVOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPEITO AO LIMITE ESTABELECIDO POR DECRETO DO ENTE FEDERADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A mera intermediária dos contratos de mútuo feneratício que originaram os descontos em folha de pagamento, por não ser beneficiária dos valores descontados, não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da ação que visa à sua limitação. 2. Não se justifica a limitação dos valores descontados diretamente da folha de pagamento do servidor público quando as quantias deduzidas encontram-se em estrita conformidade com o parâmetro estabelecido pela norma do ente federado a que o mesmo se vincula. 3. Tratando-se o Decreto Municipal n.º 15.476/2007 de legislação específica disciplinadora das consignações em folha dos servidores públicos do Município de Porto Alegre, não cede lugar a qualquer outra norma que venha a regulamentar a questão no âmbito restrito da Administração Pública Federal ou Estadual, ou mesmo na iniciativa privada, ou ainda as disposições legais aplicáveis aos inativos e pensionistas do INSS. 4. Somente quando verificada a extrapolação do limite legal ou então a alteração superveniente, imprevisível e inimputável ao devedor das circunstâncias em que foi efetivada a contratação, é que se admite a revisão dos valores consignados. 5. Honorários advocatícios fixados em conformidade com o disposto no artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. (TRF4, 3a. Turma, AC 5022131-23.2010.404.7100, Rel. Des. Federal Maria Lúcia Luz Leiria, julgado em 1º/02/2011) grifei.
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚLICO MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO COM A CEF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. Disciplinando a legislação de regência, qual seja o Decreto Municipal 15.476/2007, que o servidor público municipal poderá dispor de até 60% de sua remuneração mensal total para fins de obtenção de mútuo com pagamento mediante desconto em folha e não demonstrado o extrapolamento deste patamar nos contratos de mútuo feneratício que originaram os descontos em folha de pagamento da parte-autora, não há lugar para o acolhimento da pretensão de minoração dos descontos a 30%. 2. Inexistindo quaisquer vícios de consentimento ou ilegalidades nas disposições pactuadas e nem consistindo a hipótese em tela situação em que o crédito consignado reduz o rendimento líquido da parte-demandante a patamar inferior ao salário mínimo, valor necessário para prover as necessidades básicas de uma família, devem ser mantidas as estipulações entabuladas com as entidades financeiras em seus exatos termos. (TRF4, AC 2008.71.00.025683-6, Terceira Turma, Relator Fernando Quadros da Silva, D.E. 19/04/2011)- grifei.
    Posto assim, segundo o que dispõe o inciso VII e § 1º do art. 2º do Decreto Municipal, a Administração garante ao consignado 40% da base de cálculo como título líquido a receber. Dito de outra forma, os descontos em folha de pagamento do servidor público do Município de Porto Alegre limitam-se a 60% do valor bruto percebido.
      Analisando os contra-cheques carreados aos autos, percebe-se que os descontos facultativos e obrigatórios respeitam o limite de 60% da remuneração total, de forma que a legislação municipal vem sendo respeitada.
    Por fim, a parte autora não demonstrou vícios na contratação, tampouco conduta abusiva da instituição financeira. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente